Tribunal: STJ
Processo: 1500128-52.2019.8.26.0592
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239600 - SP(2025/0406377-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VITOR LUCIO BASSI ALIAGA
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEI FERNANDO GUEDES DE ANDRADE
ADVOGADO
: PAULO RENATO MATEUS PERES - SP193953
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANPP.
PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. O pedido de remessa dos autos para análise de proposta de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) deve ser formulado na primeira
oportunidade de intervenção da defesa após a vigência do
-A do
art. 28
CPP, sob pena de preclusão, nos termos da jurisprudência do STF.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão,
negado provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6cbf5ca0-1f45-4b5e-8886-7fd49e3721f9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239600 - SP(2025/0406377-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VITOR LUCIO BASSI ALIAGA
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEI FERNANDO GUEDES DE ANDRADE
ADVOGADO
: PAULO RENATO MATEUS PERES - SP193953
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANPP.
PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. O pedido de remessa dos autos para análise de proposta de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) deve ser formulado na primeira
oportunidade de intervenção da defesa após a vigência do
-A do
art. 28
CPP, sob pena de preclusão, nos termos da jurisprudência do STF.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão,
negado provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls.
de minha relatoria, em que neguei provimento ao recurso especial pelos
1506/1510,
seguintes fundamentos: i) o julgador possui discricionariedade para escolher a fração
redutora do tráfico privilegiado, observando o
necessário para a prevenção e a
quantum
repressão do delito; ii) Súmula n. 7 do STJ; III) a tese relacionada ao ANPP não foi
prequestionada - Súmulas ns. 282 e 356 do STF e; iv) preclusão.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que a redução máxima
pelo reconhecimento do privilégio é medida imperativa, considerando a quantidade da
droga e a ausência de circunstâncias judiciais negativas. Aduz também "o pedido de
Documento eletrônico VDA54112448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: d522ea84-6550-47e2-9e83-adcba22c8342

oferecimento do referido acordo, foi formulado em sede de recurso especial, pois, foi a
primeira oportunidade de intervenção da defesa após a vigência do artigo 28-A do
Código de Processo Penal." (e-STJ fl. 1527)
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental parcialmente conhecido.
Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o
recorrente da prática do crime do
da
e reconhecer o privilégio
art. 35
Lei n. 11.343/2006
em relação ao crime de tráfico de drogas, reduzindo a sua pena para 2 anos e 6 meses de
reclusão, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por restritiva de direitos.
No âmbito desta Corte, o recurso foi negado pelos seguintes fundamentos: i)
fração redutora do § 4o do
da
-
art. 33
Lei n. 11.343/2006
discricionariedade do julgador
e Súmula n. 7 do STJ e; ii) ANPP - Súmulas ns. 282 e 356 do STF e preclusão.
No presente agravo regimental, com exceção da preclusão, os demais
fundamentos não foram impugnados.
Nesse contexto, aplica-se o verbete n. 182 da súmula desta Corte, pois, como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.
1. A decisão que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do
recurso especial assentou a necessidade de reexame fático-probatório (
. No entanto, no agravo regimental a defesa limitou-se a
Súmula n. 7/STJ)
repisar os argumentos relativos ao mérito do recurso especial.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente o único
fundamento da decisão agravada, é de se aplicar a Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1416742/SP,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
.
24/05/2019)

Documento eletrônico VDA54112448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: d522ea84-6550-47e2-9e83-adcba22c8342

Na parte impugnada, reitera-se que a tese relacionada ao ANPP não foi
prequestionada, incidindo o óbice das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
Com o reconhecimento do privilégio pelo TJSP, caberia a defesa suscitar o
cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mediante oposição dos
embargos de declaração.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: d522ea84-6550-47e2-9e83-adcba22c8342

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0406377-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.239.600 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028337820198260081 15001285220198260592 150012852201982605922
21612322019 28337820198260081 2833782019826008121612322019
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VITOR LUCIO BASSI ALIAGA
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: WESLEI FERNANDO GUEDES DE ANDRADE
ADVOGADO
: PAULO RENATO MATEUS PERES - SP193953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FABIO GUSTAVO GUERRA SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR LUCIO BASSI ALIAGA
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEI FERNANDO GUEDES DE ANDRADE
ADVOGADO
: PAULO RENATO MATEUS PERES - SP193953
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485458818=40524@
2025/0406377-5 - REsp 2239600 Petição : 2026/0006675-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:58
Código de Controle do Documento: A093A017-DFCF-482B-8C74-689C9E956B96